Tribunal: TJMT
Processo: 1023169-63.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023169-63.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (EMBARGANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), MINERACAO RIO MANSO LTDA - EPP - CNPJ: 03.281.028/0001-32 (EMBARGADO), JOSE RONALDO BAIA - CPF: 275.155.911-53 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 1023169-63.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS S.A.

EMBARGADA:
MINERAÇÃO RIO MANSO LTDA - EPP

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CUIABÁ S.A.
contra acórdão (ID. 327318860) que deu parcial provimento ao apelo da ora Embargante, para determinar que juros de mora, no caso da indenização por danos materiais, fluam a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A

Embargante aduz omissão no acórdão, com relação aos lucros cessantes, que foram mantidos, apesar de comprovado que a autobomba de concreto estava em uso pela empresa MANSOMIX CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA; no mais, suscita a impossibilidade de a autobomba funcionar sozinha, sem estar acoplada a um caminhão, de modo que, apreendido este último, a primeira não gera lucro.

Com isso, pede pelo acolhimento dos Embargos; contrarrazões ID. 331888864.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

No caso, não há omissão, contradição, erro ou qualquer outro vício no acórdão.

Os Embargos em tela possuem finalidade única de rediscutir a matéria, o que se mostra incabível.

Quanto à insurgência com relação aos lucros cessantes, constou expressamente do acórdão que:

“A apreensão
(do caminhão)
ocorreu no bojo da ação n. 0003524-73.2015.8.11.0009, cuja diligência foi efetuada em 23/02/2016 (ID. 66454929 dos autos de origem),
quando em pleno uso da autobomba para concreto, pertencente à Recorrida
. Constou do cumprimento do mandado que
“no veículo (caminhão) encontra-se acoplado um equipamento de bombeamento de concreto
marca SCHWING”, tendo sido nomeado depositário o Sr. Rodrigo Flores Falcão, da empresa Apelante.
(...)
Por fim,
não há que se falar em exclusão dos lucros cessantes, pois, quando da apreensão, a autobomba de concreto estava em pleno uso, em canteiro de obras, conforme certificado pelo Oficial de Justiça que cumpriu a diligência
nos autos da busca e apreensão. Quanto aos valores, hão de ser apurados em
liquidação de sentença
, conforme decidido corretamente pelo juízo singular.”.

Portanto, a questão dos lucros cessantes foi expressamente decidida, e não há que se falar em omissão.

Com isso,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, e
advirto
à Recorrente que a oposição de novos aclaratórios, com intuito protelatório, ensejará na aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026